Tribunal: TJBA
Processo: 8172019-86.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8172019-86.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NEUSA MARIA BISPO DA CRUZ

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA ASSINATURA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL IN RE IPSA. FIXAÇÃO EM R$ 10.000,00. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. TEMA 929/STJ. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, declarou inexistentes contratos de empréstimo consignado, determinou a restituição simples dos valores descontados de benefício previdenciário e rejeitou o pedido de indenização por danos morais, reconhecendo sucumbência recíproca. A parte autora requer a condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais e à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados. Em contrarrazões, a instituição financeira suscita preliminar de revogação da gratuidade da justiça deferida à autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se deve ser revogado o benefício da gratuidade da justiça concedido à autora; (ii) estabelecer se a fraude na contratação de empréstimo consignado com descontos em benefício previdenciário enseja indenização por danos morais; e (iii) determinar se a restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer na forma simples ou em dobro, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC e do Tema 929 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A gratuidade da justiça foi deferida pelo Juízo de origem e, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.

4.
A parte ré não apresenta elementos concretos aptos a demonstrar alteração da situação econômica da autora ou capacidade financeira incompatível com o benefício, razão pela qual não se justifica sua revogação.

5.
A perícia grafotécnica conclui que a assinatura aposta nos contratos impugnados não foi lançada pela autora, evidenciando fraude na contratação.

6.
A instituição financeira não comprova a regularidade da contratação, deixando de se desincumbir do ônus previsto no art. 373, II, do CPC.

7.
Fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias configuram fortuito interno, inerente ao risco da atividade, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

8.
Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, ultrapassam o mero aborrecimento e configuram dano moral in re ipsa, prescindindo de prova específica do prejuízo.

9.
O valor de R$ 10.000,00 revela-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica da indenização, conforme orientação consolidada da Câmara julgadora.

10.
A repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independe da comprovação de má-fé, bastando a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme tese firmada no Tema 929 do STJ.

11.
Ausente prova de engano justificável por parte da instituição financeira, impõe-se a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

IV. DISPOSITIVO

12.
Preliminar rejeitada. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de número
8172019-86.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
NEUSA MARIA BISPO DA CRUZ
e como apelado
BANCO C6 S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR E DAR PROVIMENTO
ao Apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente